Tribunal: TJPA
Processo: 0845302-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845302-90.2021.8.14.0301

APELANTE: DILMA NEVES FERREIRA DA SILVA, DANIELE NEVES SILVA, MARCIO NEVES SILVA, DARLEN NEVES SILVA DIAS, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, DANIELE NEVES SILVA, DARLEN NEVES SILVA DIAS, DILMA NEVES FERREIRA DA SILVA, MARCIO NEVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0845302-90.2021.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADA:
LUCIANA BECHARA - OAB/PA 15.047-A.

ADRIANO DINIZ FERREIRO DE CARVALHO – OAB/PA 9.136.

APELADOS:
DILMA NEVES FERREIRA DA SILVA e outros.

ADVOGADA:
BRUNA RODRIGUES FEIJÓ - OAB/PA 20.641-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PLEITO DE REABERTURDA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE NÃO QUESTIONADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (4) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0845302-90.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADA:
LUCIANA BECHARA - OAB/PA 15.047-A.

ADRIANO DINIZ FERREIRO DE CARVALHO – OAB/PA 9.136.

APELADOS:
DILMA NEVES FERREIRA DA SILVA e outros.

ADVOGADA:
BRUNA RODRIGUES FEIJÓ - OAB/PA 20.641-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A,
em face de
DILMA NEVES FERREIRA DA SILVA e outros
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 15187142 pag. 1/3, que não

conheceu do recurso de apelação cível, ante sua interposição intempestiva
.

Nas
razões do interno,
o recorrente pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reconhecer a tempestividade da apelação, alegando, em suma, que a intimação da sentença seria nula por não obedecer ao art. 272, § 5º do CPC.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso de agravo interno, para que seja mantida a decisão recorrida nos exatos termos em que foi proferida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PLEITO DE REABERTURDA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE NÃO QUESTIONADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id 15187142 pag. 1/3.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação cível, ante sua interposição intempestiva, sustenta o agravante que o magistrado de 1º Grau, ao prolatar Sentença, cometeu um equívoco pois deixou de incluir os referidos causídicos na publicação do DJE, sendo genericamente mencionado o Banpará.

Cabe destacar que tal nulidade de intimação deveria ter sido suscitada no recurso de apelação, somente foi levantada em fase de agravo interno ocorrendo assim preclusão de tal argumentação.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU A APELAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, AFASTADA A MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que "a alegação de nulidade por ausência de intimação deve ser realizada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de falar nos autos, sob pena de preclusão". (AgInt no AREsp n. 1.096.002/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 12/9/2019.)

2. Na espécie, o acórdão recorrido consigna que "o patrono da referida parte não foi intimado dos atos processuais que sucederam a esses julgados, conforme certidão de fls. 645 dos autos principais", sendo certo que a parte suscitou o vício na primeira oportunidade - quando deflagrado o cumprimento de sentença. Nesse contexto, merece ser reconhecida a inexistência de intimação do acórdão que julgou recurso de apelação, com a consequente nulidade dos subsequentes atos processais.

3. Por consectário lógico do provimento do recurso especial, merece ser afastada a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.924.871/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Ressalto ainda que no próprio recurso de apelação no item 2 da tempestividade, o recorrente sustenta que “o banco tomou ciência da sentença por meio de intimação no PJe, conforme ciência registrada, cujo prazo, também registrado, finda em 12/04/2023”, e o recurso de apelação foi interposto em 13/04/2023.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Adotando-se o enunciado administrativo nº. 1, deste E. Tribunal de Justiça, constato que o presente recurso não supera o juízo de prelibação.

Tem-se, acerca dos requisitos de admissibilidade recursal, a necessária verificação de elementos intrínsecos e extrínsecos que possibilitam a análise da pretensão recursal conforme impugnação veiculada. Há necessidade de se verificar, dentre outros elementos, a tempestividade recursal, ou seja, se o recurso foi interposto dentro do prazo legal previsto para respectiva espécie recursal.

E, por se cuidar de matéria de ordem pública, cabe, portanto, ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos como extrínsecos, a fim de que se possa examinar o juízo de mérito.

Compulsando os autos, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento, posto que intempestivo, que de acordo com o §1º, do art. 26, da Portaria Conjunta nº 01/2018-GP/VP, alterado pela Portaria Conjunta nº 02/2021-GP/VP, havendo dupla intimação, a contagem do prazo tem início a partir da intimação eletrônica,
uma vez que a ciência da sentença foi em 20/03/2023, conforme aba de consulta do PJe, daí porque o prazo legal de 15 dias úteis iniciou-se em 21/03/2023, esgotando-se, portanto, em 12/04/2023. Todavia, o presente recurso de apelação fora protocolizado apenas em 13/04/2023, quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal
:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021).

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, NÃO CONHECEU do recurso de apelação cível, ante sua interposição intempestiva.

É como voto.

Belém/PA, 4 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/03/2024